Tribunal: STF
Processo: RE 1592756
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP). Caráter pro labore faciendo. Extensão a inativos. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou a extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) a servidores inativos e pensionistas em paridade com os ativos, em razão de seu caráter pro labore faciendo.
2. O recorrente sustenta que, antes da regulamentação e avaliação, a GDAPMP tem caráter genérico e deve ser estendida aos aposentados com direito à paridade, sob pena de violação a dispositivos constitucionais e emendas constitucionais.
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O juízo de retratação, instado em decorrência do Tema nº 983 do ementário da Repercussão Geral, foi negado, mantendo-se o entendimento de que a gratificação possui natureza pro labore faciendo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) tem caráter genérico, passível de extensão a servidores inativos e pensionistas com paridade aos ativos, ou se sua natureza de vantagem,  que depende de trabalho, impede tal extensão.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal entende que a extensão de gratificações de desempenho a inativos é possível apenas quando estas têm caráter geral.
6. O Tribunal de origem, ao analisar a Lei nº 11.907, de 2009, concluiu que a GDAPMP tem caráter de vantagem que depende de trabalho, não sendo cabível sua extensão a inativos e pensionistas em paridade com os ativos.
7. Para divergir do acórdão recorrido e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre a natureza de vantagem que depende de trabalho da GDAPMP e a inexistência de ofensa à paridade.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue abaixo:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO E PENSIONISTA. PERCEPÇÃO DA GDAPMP EM PARIDADE COM OS ATIVOS ATÉ A EFETIVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA EG. 8ª TURMA ESPECIALIZADA,NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CPC/15. 
- Trata-se de remessa, tida como consignada, e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ‘ao pagamento em favor da parte autora da Gratificação de Desempenho (GDAPMP), nos mesmos percentuais pagos aos servidores em atividade desde a edição da Lei 11.907/2009, respeitada a prescrição quinquenal, até 30/04/2014 (data do primeiro ciclo de avaliação data de encerramento do primeiro ciclo de avaliação de que trata a Portaria nº 529, de 26/12/2013, do Ministério da Previdência Social), quando então passarão a ser respeitados os percentuais legais destinados aos aposentados/pensionistas, observados os reflexos legais’, sob o fundamento de que ‘O art. 38, §2º, da Lei 11.907/09 prevê que, além dos 80 pontos decorrentes dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional, outros 20 pontos deveriam ser pagos em razão dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual. Desse modo, se antes do encerramento do primeiro ciclo de avaliação individual a GDAPMP paga a todos os servidores ativos observava os 100 pontos, o mesmo deve ocorrer em relação aos inativos’. 
- Sobre a matéria posta nos autos, a eg. 8ª Turma Especializada, nos autos da AC 0035456-80.2016.4.02.5101, em sessão de julgamento ocorrida em 08/08/2019, na forma do art. 942 do CPC/15 e do art. 210-A do Regimento Interno deste Tribunal, firmou entendimento no sentido de não ser cabível o pagamento da GDAPMP, diante o caráter pro labore faciendo da gratificação. 
- O fundamento de tal posição reside no fato de que ‘o hiato temporal entre a criação da gratificação e a sua implementação, não se poderia cogitar da ausência de tratamento isonômico rígido, a pretexto da imprevisibilidade da data de expedição do ato regulamentar específico, concretizando o caráter pro labore faciendo da Gratificação em questão’ , bem como que ‘a norma de transição prevista no art. 45 da Lei 11.907/09 não viola a paridade entre vencimentos e proventos, eis que a gratificação é paga no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos apenas durante o ciclo de avaliação, sendo tal distorção posteriormente corrigida, conforme art. 47 da referida lei’. 
- Remessa e recurso do INSS providos, condenando a parte autora em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 3º, I, do art. 85 do CPC/15.” (e-doc. 159, p. 6-7; grifos acrescidos).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4, p. 4).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “OFENSA DIRETA DOS ART. 38, §1º, §2º, §3º, ART. 46 e 50 DA LEI 11.907/09, AO TEOR DOS ARTIGOS 40, §8º DA CF, ART. 7º DA EC 41/03 e ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 47/05” (e-doc. 199, p. 4; grifos no original). 

3.1. Afirma que “as gratificações de desempenho, tal como a GDAPMP, no período em que não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal do servidor, são dotadas de caráter genérico e, por essa razão, são extensíveis aos servidores aposentados, sob pena de afronta ao artigo 40, § 8°, da Constituição Federal e também aos Arts. 7º da EC 41/03 e Art. 3º, parágrafo único, da EC 47/05” (e-doc. 199, p. 5; grifos no original). 

3.2. Lembra que “a todo o servidor que se aposentou com integralidade e paridade é garantido constitucionalmente o direito a receber os valores de seus proventos de forma paritária com ativos” (e-doc. 199, p. 6; grifos no original). 

3.3. Entende que, “enquanto não editado o ato regulamentador da GDPAMP, deve o Autor perceber a gratificação em questão nos mesmos patamares que os ativos percebem” (e-doc. 199, p. 6).
4. Instado a manifestar-se em decorrência do Tema nº 983 do ementário de Repercussão Geral, o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO E PENSIONISTA. PERCEPÇÃO DA GDAPMP EM PARIDADE COM OS ATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1 - Conforme relatado, trata-se de Juízo de Retratação em face de Acórdão proferido pela 8ª Turma, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo , firmando o entendimento no sentido de não ser cabível o pagamento da GDAPMP aos servidores inativos e pensionistas em paridade com os servidores ativos, haja vista seu caráter pro labore faciendo, tese que prevaleceu no âmbito desta eg. 8ª Turma Especializada. 
2 - Importante apontar o entendimento adotado no voto proferido pelo Eminente Des. Fed.Guilherme Diefenthaeler, nos autos do processo 0035456-80.2016.4.2.5101, na forma do art. 942 do CPC/15 e do art. 210-A, do Regimento Interno deste Tribunal: 3 - ‘(...) Encontra-se firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o posicionamento de que somente as gratificações ou vantagens concedidas aos servidores da ativa, com características de generalidade e impessoalidade devem, por força da garantia da paridade, ser estendidas aos servidores inativos e pensionistas; ao passo que, apresentando a gratificação efetiva natureza de vantagem pro labore faciendo, por depender de avaliação de desempenho institucional e individual no exercício da função, não poderia ser extensiva aos aposentados e pensionistas. Da análise dos autos, verifico que a gratificação em comento foi instituída pela Medida Provisória nº 441/2008, convertida na Lei nº 11.907/2009. Tratando-se de uma gratificação pro labore e variável com base no desempenho institucional e individual, extensível aos inativos, nos termos do art. 32, 38 e 50. De acordo com o art. 46, §3º da Lei 11.907/09, enquanto não fossem publicados os atos estabelecendo os critérios e procedimentos específicos de avaliação individual e até que fossem processados os resultados da avaliação de desempenho para fins de percepção da GDAPMP, os servidores integrantes da Carreira de Perito Médico Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial perceberiam a gratificação de desempenho calculada com base na última pontuação obtida na avaliação de desempenho para fins de percepção da GDAMP, de que trata a Lei nº 10.876/04. Destaco que de acordo com o art. 47 do referido diploma legal, ‘o resultado da primeira avaliação de desempenho para fins de percepção da GADPMP gera efeitos financeiros a partir do início do período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor’. Portanto, neste hiato temporal entre a criação da gratificação e a sua implementação, não se poderia cogitar da ausência de tratamento isonômico rígido, a pretexto da imprevisibilidade da data de expedição do ato regulamentar específico, concretizando o caráter pro laborem faciendo da Gratificação em questão. No que tange ao valor mínimo de gratificação aos servidores recém nomeados no cargo efetivo e que, por isso, não se submeteram a qualquer avaliação de desempenho anteriormente, ressalto que após debates sobre a matéria nas sessões julgamento desta Oitava Turma Especializada, reanalisei o posicionamento que vinha sendo adotado, e entendo que a norma de transição prevista no art. 45 da Lei 11.907/09 não viola a paridade entre vencimentos e proventos, eis que a gratificação é paga no valor correspondente a 80 (oitenta) pontos apenas durante o ciclo de avaliação, sendo tal distorção posteriormente corrigida, conforme art. 47 da referida lei. Sendo assim, não é cabível a pagamento da GDAPMP nos termos requeridos, ante o caráter pro labore faciendo da gratificação. Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente, cujas razões também adoto como fundamento deste recurso: REMESSA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA (GDAPMP). NATUREZA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DESCABIMENTO. 1. Trata-se de ação ordinária proposta em face do INSS visando ao pagamento dos valores devidos a título de Gratificação de Desempenho (GDAPMP), desde a edição da Lei n.º 10.404/2002 e demais alterações, nos mesmos moldes em que paga aos servidores da ativa, inclusive com reflexos sobre o 13º salário. Autora, ocupante do cargo de Médico do quadro de pessoal do INSS, se aposentou em 20.06.1995. 2. Desde a sua instituição, a GDAPMP vem sendo paga aos servidores em atividade com base em efetiva avaliação de desempenho, a teor do disposto no §3º do art. 46 da Lei 11.907/2009, o que corrobora a natureza de vantagem pro labore faciendo. 3. Em que pese o art. 45 da Lei 11.907/2009 garanta ao servidor recém nomeado para cargo efetivo e àquele que tenha retornado de licença sem vencimento, de cessão ou de outros afastamentos sem direito à percepção de gratificação de desempenho, no decurso do ciclo de avaliação, o pagamento de GDAPMP em uma pontuação (80 pontos) superior à garantida aos inativos (40 e 50 pontos), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDAPMP após o resultado da primeira avaliação de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação. 4. Remessa necessária e apelação do INSS providos. Pedido autoral julgado improcedente.’ (TRF2, Oitava Turma Especializada, APELREEX 0108759-98.2014.4.02.5101, Rel. Des. Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, e-DJF2R 26/09/17, maioria) Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA e AO RECURSO, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão autoral. Invertidos os ônus sucumbenciais, restando, entretanto, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida à fl. 28.’ 
3 - Assim, importante apontar que tal entendimento acima expresso prevaleceu nesta Oitava Turma Especializada no sentido de não ser cabível o pagamento da GDAPMP aos servidores inativos e pensionistas em paridade com os servidores ativos, em razão do caráter pro labore faciendo. Desta maneira, não se faz necessário juízo de retratação, devendo o entendimento proferido no acórdão ser mantido em sua integralidade. 
4 - Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 251).

É o relatório.

Decido.

5. O Supremo Tribunal Federal compreende que é possível a extensão de gratificação de desempenho aos inativos quando essa gratificação tiver sido concedida em caráter geral:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa – GDATA. 
II – Agravo regimental improvido.” 
(RE nº 630.880-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/05/2012, p. 05/06/2012; grifos acrescidos).

6. Entretanto, da leitura do acórdão atacado, tem-se que o Colegiado de origem, analisando a Lei nº 11.907, de 2009, assentou “não ser cabível o pagamento da GDAPMP aos servidores inativos e pensionistas em paridade com os servidores ativos, haja vista seu caráter pro labore faciendo” (e-doc. 159, p. 5). 

7. Assim, a matéria ora suscitada repousa em âmbito infraconstitucional e, para dissentir dos argumentos constantes do acórdão recorrido e acolher as alegações do recorrente, seria também necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de estímulo às atividades de classe (geac). Natureza genérica. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 280 do stf. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário sob os fundamentos de que a análise da matéria suscitada exigiria a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O recorrente sustenta que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) tem caráter pro labore faciendo, razão pela qual os servidores públicos inativos não teriam direito ao seu recebimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário com agravo (e o subsequente agravo regimental) pode ser admitido, considerando que a controvérsia sobre a natureza da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) e sua extensão a inativos demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
3. No caso dos autos, Tribunal de origem, analisando as provas dos autos e a legislação infraconstitucional, concluiu que a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC possui caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com direito à paridade.
4. Eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova interpretação acerca da legislação infraconstitucional e do direito local, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.569.047-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/11/2025, p. 13/11/2025).

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 
1.	Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível  o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 
2. 	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
3.	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.348.708-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022).

8. O entendimento do acórdão ora impugnado está de acordo com a jurisprudência da Corte, não havendo razão para reforma. 

9. Em reforço, trago ainda julgados do STF relacionados à mesma gratificação — GDAPMP:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP: NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. OFENSA À PARIDADE INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015,  COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 944.915-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02/09/2016, p. 16/09/2016; grifos acrescidos).
“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Gratificação de desempenho de atividade de perícia médica previdenciária – GDAPMP. Ofensa à garantia constitucional da integralidade (art. 3º da EC nº 47/2005). Inocorrência. 3. Natureza pro labore faciendo da gratificação. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 895.879-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 16/11/2015; grifos acrescidos). 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator